Tribunal: STF
Processo: SE 3397
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-11
Data de publicação: 1993-11-11

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. REINO UNIDO. LAUDO ARBITRAL.
CHANCELA JUDICIÁRIA: MOTIVAÇÃO.
          O JUDICIARIO HÁ DE MOTIVAR SUA DECISÃO CONVALIDATORIA
DE SENTENÇA ARBITRAL QUANDO, CITADA A PARTE ADVERSA, HOUVER
CONTESTAÇÃO, EM JUÍZO, DA VALIDADE DAQUELA. NÃO TENDO HAVIDO
SEMELHANTE CONTROVERSIA, A DECISÃO JUDICIÁRIA PRESCINDIA DE
MOTIVAÇÃO ESPECIFICA.
          AÇÃO HOMOLOGATORIA PROCEDENTE.